Tribunal: STF
Processo: AR 2497
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. LEI COMPLEMENTAR 114/2002. ICMS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 24, § 3º e § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelo autor.



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida no acórdão rescindendo.



    III - Não há nos autos qualquer ofensa manifesta ao art. 24, § 3º e § 4º, da Constituição Federal, uma vez que a matéria quanto à preexistência de lei estadual não foi objeto da cognição nas instâncias inferiores porque não trazida, àquela época, pelo Estado de São Paulo.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.